Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar, com exclusividade, no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
2. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público. Excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, dentre elas as sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil S.A.
3. A prescrição da pretensão de discutir a má gestão de recursos aplicados em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil, deve ser aplicado o prazo geral de dez (10) anos previsto no art. 205 do mesmo diploma legal.
4. A prescrição não pode ocorrer antes que exista uma pretensão exercitável, ou seja, que o titular do direito tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir.
5. Agravo de instrumento desprovido.